Tribunal: TJES
Processo: 0001403-03.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001403-03.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INTERLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001403-03.2017.8.08.0004

APELANTES: INTERLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INTERLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros
em face da r. sentença de fls. 214/217 que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em suas razões, fls. 221/229, os recorrentes aduzem, em síntese, que o título é inexigível, uma vez que firmado por terceiro estranho aos quadros societários da empresa devedora.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INTERLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros
em face da r. sentença de fls. 214/217 que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em suas razões, fls. 221/229, os recorrentes aduzem, em síntese, que o título é inexigível, uma vez que firmado por terceiro estranho aos quadros societários da empresa devedora.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Observa-se, da presente demanda, que a empresa recorrente contratou junto à instituição financeira duas Cédulas de Crédito Bancário (nº
s
12-147676-00 e 12.151233-00), com valor inicial de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) e vencimento em 11/01/2013 e 25/01/2013, respectivamente.

Contudo, conforme alega, por não conseguiu adimplir com a dívida, formalizou uma renegociação junto ao banco, nos termos do Contrato de Renegociação de Operações de Crédito nº 14.013539-00.

Sustenta, ainda, que, após alguns meses, não suportou o pagamento das parcelas negociadas ensejando nova inadimplência e a consequente execução do título.

Inconformada, ingressou com a presente medida processual visando à declaração de nulidade do título, sob o argumento de que o sócio da empresa que teria firmado o contrato de renegociação já havia se afastado da sociedade empresária, tornando-o ilegítimo e o título inexigível.

Pois bem.

A análise dos documentos que instruem a demanda não deixa qualquer margem para acolhimento da alegação de mácula do título executivo. Explico.

Em que pese a alegação de que o ex-sócio Marcos Alexandre Brambati tenha assinado o contrato de renegociação da dívida após a sua retirada da sociedade, o que se observa é que Marcos Alexandre Brambati figura no título como avalista e não como representante da sociedade empresária.

Os documentos de fls. 80 e seguintes não deixam dúvidas de quem assinou o contrato representando a empresa foi a Srª Juliana Carla Prando, quem possuía poderes de gerência para representar a sociedade empresária.

A participação do ex-sócio como avalista do título em nada macula o instrumento, mormente porque sua atuação serve, tão somente, como devedor solidário, garantia formalizada em prol do credor e não requisito essencial para formação do instrumento.

Com efeito, não há qualquer mácula que retire do título às características de certeza, liquidez e exigibilidade, o que, por certo, indica a necessidade de manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Firme nessas considerações
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIGIDEZ DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A participação do ex-sócio da empresa devedora na qualidade de devedor solidário no contrato de renegociação de dívida em nada macula o título executivo, mormente porque a sociedade empresária devedora foi corretamente representada por sua sócia com poderes de gerência.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.